Tribunal: TJMT
Processo: 1003651-98.2025.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003651-98.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL ZILIO - CPF: 008.011.421-05 (RECORRENTE), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA registrado(a) civilmente como FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexistência de débito, condenou a instituição financeira à restituição em dobro de valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de crédito não solicitado na conta corrente do consumidor, seguido de cobranças indevidas, inclusive após determinação judicial em contrário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a quem incumbe o ônus da prova da regularidade da contratação de empréstimo; (
ii
) se a cobrança decorrente de contrato inexistente enseja a restituição em dobro; (
iii
) se a falha na prestação do serviço bancário configura dano moral indenizável; e (
iv
) qual o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a legitimidade do débito, conforme o art. 373, I, do CPC e a Súmula 50 da Turma Recursal. A ausência de contrato ou outra prova da solicitação do crédito torna a cobrança ilícita e o débito inexigível.

4. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente, especialmente com a manutenção dos descontos após decisão judicial, configura conduta contrária à boa-fé objetiva e afasta a hipótese de engano justificável, ensejando a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. O desconto indevido em conta corrente configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
). A situação é agravada pelo tempo despendido pelo consumidor na tentativa de resolver o problema, caracterizando a teoria do desvio produtivo. O valor da indenização, contudo, foi reduzido de R$ 8.000,00 para R$ 6.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por dano moral é a data da citação, e não do evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regular contratação de empréstimo que deu origem a crédito em conta corrente do consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito e ilicitude das cobranças dele decorrentes. 2. A cobrança de valores relativos a contrato inexistente, com descontos em conta corrente, configura conduta contrária à boa-fé objetiva e autoriza a restituição em dobro do indébito. 3. O desconto indevido de valores em conta corrente configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo o dever de indenizar agravado pela perda de tempo útil do consumidor na tentativa de solucionar administrativamente a falha na prestação do serviço (teoria do desvio produtivo). 4. Em indenizações por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, I; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023; STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019; Súmula 50 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003651-98.2025.8.11.0055

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente
: Banco Bradesco S/A

Recorrido
: Gabriel Zílio

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Gabriel Zílio ajuizou reclamação em face do Banco Bradesco S/A. Noticiou que: a) em 18/02/2025 foi surpreendido com o crédito da quantia de R$ 46.306,24 em sua conta bancária sem qualquer aviso ou justificativa
, pois
não havia solicitado ou contratado tal crédito;
b
) buscou esclarecimentos junto ao banco, mas recebeu apenas respostas vagas
, tendo sido
o valor posteriormente lançado em fatura de cartão de crédito já cancelado, com cobrança de juros;
e c
) encontra-se em processo de recuperação judicial, o que torna a situação ainda mais prejudicial. Requereu a declaração de inexistência de relação jurídica
,
nulidade de cobranças de juros e encargos
e
indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) houve falha na prestação do serviço bancário
, pois
o banco
reclamado
não comprovou a existência de contrato que justificasse o crédito na conta do autor;
b
) os descontos efetuados após a tutela de urgência e o depósito judicial da quantia demonstram má-fé; e) o dano moral é
presumido (
in
re

ipsa
) em casos de falha na prestação de serviço bancário e cobranças indevidas.
Julgou
proced
ente a ação para
declar
ar a
inexist
ência

d
o débito
impugnado,
conden
a
r

a
parte
recorrente
a
restituir em dobro
os valores descontados
,

bem como
ao pagamento de R$ 8.000,00
, a título de dano moral
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não houve falha na prestação de serviço; b) não houve cobrança de juros ou tentativa de coação ao pagamento;
c
)
não h
ouve
dano moral a ser indenizado,
pois o valor creditado não causou prejuízo ao autor; e d)
o
quantum
indenizatório fixado
é excessivo. Requereu o provimento do recurso para

reformar a sentença
e
julga
r
improcedentes os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso, a parte rec
lamada
alega a regularidade da contratação, mas não apresentou qualquer documento que comprove a solicitação ou a anuência da parte recorrida para o crédito de R$ 46.306,24.
Não foi trazido nenhum contrato, extrato de operação com assinatura eletrônica ou qualquer outra evidência que pudesse, ainda que minimamente, comprovar a existência da contratação que justificasse o referido crédito.

A
ssim, a
ausência de prova invalida a suposta relação contratual, tornando a cobrança indevida e caracterizando a conduta ilícita.

Nesse sentido:

“(...) 5. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de qualquer elemento de prova a fim de comprovar "a regular contratação do empréstimo", invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando sua conduta ilícita. (...) (N.U 1003988-22.2021.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024)”

Ademais, o juízo singular
fundamentou corretamente
que o banco
requerido
:

"
(...)
deixou de aportar aos autos qualquer documento capaz de comprovar que a importância depositada para o requerente tenha decorrido de alguma transação comercial legítima.

Assim, ao se analisar o caso, verifica-se que o banco reclamado não demonstrou, nem mesmo minimamente, que a parte autora tenha contratado empréstimo ou algo similar para que a importância fosse creditada em sua conta.

(...)

Logo, não tendo a requerida comprovado a contratação e a consequente existência da dívida, evidencia-se que os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora são indevidos.
".

Portanto, não tendo a parte recorrente se desincumbido de seu ônus probatório, a declaração de inexistência do débito e o reconhecimento da conduta ilícita devem ser mantidos.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

“(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)”

No caso, a sentença destacou que "
os descontos ocorreram mesmo após deferida a tutela de urgência e do depósito judicial da quantia, o que denota não só a cobrança indevida, mas também a má-fé do fornecedor
". Essa conduta, de fato, viola a boa-fé objetiva e afasta a hipótese de engano justificável.

Em situações similares de desconto indevido na conta bancária, esta Turma Recursal tem decidido pelo direito à restituição dobrada:

“RECURSO INOMINADO - BANCO -DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença.2. Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, o Autor não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000606-25.2023.8.11.0098, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024)”

Confiram-se também: N.U 1001260-76.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 11/07/2024; N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024.

Vale destacar, que a instituição bancária se valeu do poder de administração sobre a conta do consumidor para fazer indevidamente o desconto do débito discutido
,
e isso mesmo com determinação judicial para sua não ocorrência,
o que claramente configura atividade contrária à boa-fé objetiva.

Logo, a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados deve ser mantida.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A situação vivenciada pela parte recorrida configura dano moral.
Isso porque o
desconto indevido em
conta-corrente
caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, visto que gera indisponibilidade financeira.

Assim também ocorre nas hipóteses de cobrança indevida da instituição financeira, somada à reiterada omissão na resolução administrativa do problema.

A propósito:

“(...) 4. Configura falha na prestação do serviço a manutenção da cobrança de compra contestada como fraudulenta, especialmente quando o consumidor comunica imediatamente o fato e o fornecedor, mesmo ciente, deixa de adotar providências adequadas. 5. Não comprovada qualquer das excludentes de responsabilidade do art. 14, §3o, do CDC, como culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. 6. O dano moral, em hipóteses de cobrança indevida e reiterada omissão da instituição financeira, é presumido (in
re

ipsa
), pois o consumidor é submetido a situação de aflição, perda de tempo útil e abalo psicológico. (...) (N.U 1014274-14.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2025, publicado no DJE 22/11/2025)”

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇAS DENOMINADAS "TARIFA PACOTE DE SERVIÇO CESTA BÁSICA" - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais
o mesmo
desconhece. 2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024)."

No mesmo sentido, confiram-se: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1000531-79.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024; N.U 1001454-77.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1071818-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024.

Além disso, a parte recorrida demonstrou, por meio dos áudios juntados (ID
326799887
/PJe2 a
ID 326799890/PJe2
), que despendeu tempo e esforço na tentativa de solucionar administrativamente um problema criado exclusivamente pela parte recorrente, o que caracteriza a teoria do desvio produtivo do consumidor.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

Assim, a angústia gerada pelo crédito não solicitado, a preocupação com as implicações em seu processo de recuperação judicial, as cobranças indevidas e o tempo perdido para tentar resolver a questão são suficientes para caracterizar o dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se excessivo e deve ser reduzido para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais
(N.U 1065525-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 28/10/2023; N.U 1000672-12.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023;
N.U 1003085-82.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/09/2023, publicado no DJE 20/09/2023; e
N.U 1003743-68.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2022, publicado no DJE 02/05/2022
)
.

Atualização da condenação.

A atualização monetária da condenação constitui medida imprescindível para preservar o valor real da obrigação, evitando que a inflação corroa o poder aquisitivo da moeda no decorrer do tempo. Conforme estabelece o artigo 404 do Código Civil, as perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária, abrangendo juros, custas e honorários advocatícios.

Ademais, a incidência de juros moratórios representa a compensação pela indisponibilidade do capital durante o período em que o credor permanece privado de seu patrimônio. Esta determinação encontra respaldo no artigo 407 do Código Civil, que prevê que os juros de mora são devidos independentemente de alegação de prejuízo, constituindo forma de indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, as condenações judiciais posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve ser aplicada a Taxa Selic.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, abrangente de juros e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice a título de atualização monetária. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, "em se tratando de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e desde a citação da parte ré no caso de responsabilidade contratual" (
EDcl
nos
EREsp
903.258/RS, Relator p/ acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 06.05.2015,
DJe
de 11.06.2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 16/9/2024.)”

O termo inicial dos juros de mora nas indenizações por danos materiais e morais decorrentes de ilícito contratual é a data da citação, conforme entendimento pacificado do STJ (REsp n. 1.891.409/MG,
AgInt
no
AREsp
1364146/MG e
AgInt
no
AREsp
2655474 / RN).

No caso, embora a operação específica não tenha sido contratada, a relação subjacente entre as partes é de natureza contratual (cliente
correntista
e instituição
financeira).

Assim, os juros de mora
do dano moral
devem incidir a partir da citação, e não do evento danoso, como fixado na sentença.

Portanto, a sentença deve ser retificada neste ponto.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial

provimento
tão somente para: a)
reduzir
o valor da indenização por danos morais para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
; e b)
retificar
o termo inicial dos juros de mora, que deverá incidir a partir da citação. Os demais termos da sentença permanecem inalterados.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025